Tribunal: TJDFT
Processo: 0745226-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DA OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Lei n.o 13.431/2017, buscando a proteção integral da criança e do adolescente e a redução dos efeitos da revitimização, determinou que, sempre que possível, a oitiva da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência seja realizada uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.
2. A lei visa a realização de uma única oitiva da vítima menor de idade, mas em juízo, por meio de produção antecipada de prova, porquanto aí se compatibilizam o devido processo legal, com as garantias inerentes à ampla defesa do acusado, e a preservação da vítima realçada na sua condição de pessoa em desenvolvimento. Não se pode olvidar que o objetivo do processo penal é a apuração de crime, o que, de um lado, deve possibilitar a ampla defesa do acusado e, de outro, buscar a defesa do interesse da vítima, sempre em busca da verdade real.
3. Realizada a oitiva judicial da vítima de modo antecedente e cautelar, em sede de produção antecipada de prova judicial, não se deve admitir nova oitiva na fase instrutória, sem que justificada a sua imprescindibilidade. Todavia, na espécie, como não se procedeu à produção antecipada de prova judicial, constitui constrangimento ilegal o indeferimento da oitiva judicial da vítima com fundamento no fato de que ela já foi ouvida na delegacia, uma vez que, em tal depoimento, ainda que observados os devidos protocolos, não foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
4. Ordem concedida para deferir a oitiva da vítima, com a ressalva do artigo 5o, inciso VI, da Lei n.o 13.431/2017.